Tribunal: TJPA
Processo: 0005357-28.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005357-28.2018.8.14.0013

APELANTE: THIAGO SILVA CHIQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABOSLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA FÍSICA E BAIXO VALOR DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. OITIVA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. DESPROVIMENTO.

1.

O conjunto probatório formado nos autos formado pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e a própria confissão do autor do crime são firmes, concretos e concisos demonstrando a autoria do delito cometido pelo recorrente;

2.

Não há porque desclassificar o crime de roubo para furto, porque o réu subtraiu os bens das vítimas mediante ameaça de estar armado, causando temor à elas que lhes entregaram seus celulares;

3.

Recurso conhecido e improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0005357-28.2018.8.14.0013

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: THIAGO SILVA CHIQUITA

ADVOGADO: MARCOS BENEDITO DIAS, OAB/PA 3970

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
THIAGO SILVA CHIQUITA

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema que o condenou pela prática do crime de roubo, descrito no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 30 de março de 2018, por volta das 23h, no município de Capanema, o recorrente, acompanhado por mais um companheiro, o adolescente de nome T.T.D.S., abordaram e fizeram por vítimas o adolescente Kauã de Freitas Sales e Antônio Henrique do Carmo Carvalho, em momentos sucessivos, subtraindo-lhes mediante grave ameaça os seus aparelhos celulares, sendo um da marca Motorola, modelo MOTO G XT1672, IMEI 1:356522081262993, IMEI 2: 356522081263009, e um celular LG, modelo K350DS, respectivamente. Oportunidade a qual, consumado os delitos, empreenderam fuga do local em um veículo VW/VOYAGE 1.0, ano/modelo 2010/2011, cor preta, placa NSZ4028, pertencente à testemunha Ricardo Otávio Aquino e Silva.

As duas vítimas, Kauã de Freitas Sales e Antônio Henrique do Carmo Carvalho, foram identificadas e reconheceram, juntamente com a testemunha Ricardo Otávio de Aquino e Silva o recorrente e o adolescente como os autores do crime.

A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas. Os policiais militares que realizaram o flagrante ratificaram a narrativa dos fatos. Em seu depoimento, o adolescente confessou ter praticado os atos infracionais na companhia do apelante. Perante a autoridade policial o recorrente confessou a autoria do delito, confessando, ainda, que praticou três delitos de roubo no mesmo dia, na companhia do adolescente, oportunidade a qual subtraiu os objetos apreendidos.

O feito tramitou regularmente e no ID 1456879 – Págs. 268-274, sobreveio sentença condenatória, condenando o recorrente a pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2;º , II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas), contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
requerendo:

(i)

Absolvição por ausência de provas quanto á autoria;

(ii)

Desclassificação do crime de roubo para furto privilegiado com a modificação do regime para o aberto ou aplicação de duas restritivas de direito;

(iii)

A revisão da dosimetria da pena com o decote da circunstância agravante da reincidência;

(iv)

Aplicação da pena de multa em seu patamar mínimo.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 14256897, Págs. 311-317).

No ID 14447984, Págs. 321-326, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pese os argumentos do recorrente (não ter participado do crime), a autoria do delito do crime de roubo restou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão de objeto e auto de entrega, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como a confissão do recorrente.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante, juntamente com o coautor, o adolescente T.T.D.S. assaltaram as vítimas Kauã de Freitas Sales e Antônio Henrique do Carmo Carvalho.

O recorrente e o correu conseguiram evadir-se do local do crime, porém, foram perseguidos e detidos pelos agentes de segurança pública, prendendo em flagrante junto com o produto do crime.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente, a oitiva da vítima e a confissão do recorrente.

Como destacado no depoimento do PM John Eder Pereira Teles declarou em juízo:

“
Que participou da diligência que culminou na prisão do acusado; que já no primeiro assalto, as vítimas informaram as características do veículo, sendo um veículo Voyage de cor preta; que no segundo assalto as vítimas informaram a placa o veículo do acusado; que os policiais militares empreenderam diligências e encontraram veículo estacionado na frente do bar Avenida; que os policiais ficaram esperando para ver quem entraria no carro; que três elementos entraram no carro; que estavam no veículo o proprietário, um adolescente e o acusado; que os policiais realizaram a abordagem e encontraram os objetos subtraídos das vítimas; que os telefones roubados e estavam dentro do veículo; os telefones celulares estavam sobre os bancos; que as vítimas reconheceram de imediato o acusado como autor dos roubos.”

Os policiais militares João Tumé Santos Feitosa e Deides Menezes Aleixo eram os agentes que estavam em patrulha juntamente com o PM John Eldes, e que realizaram o flagrante do recorrente. Depõem em linhas idênticas aos do primeiro, informando que estavam atrás do veículo VW Voyage, e que prenderam o apelante juntamente com dois indivíduos, um deles um adolescente que participou, em concurso, do crime. As informações são uníssimas.

As declarações ao norte transcritas, foram ratificadas por ocasião de suas oitivas na instrução criminal e em juízo.

Por outro lado, verifica-se que o recorrente confessou a autoria do delito, especificando em seu interrogatório (conforme mídia de disco) como realizou o fato, quem estava consigo no momento do fato, quantos assaltos praticaram e quais os produtos subtraídos.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas ante a negativa de autoria sustentada pelo apelante. Nesse sentido, a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A ...Ver ementa completa COAUTORIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à declaração testemunhal e à própria confissão do réu em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

(...)

(TJ-PA 08018754920218140008, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB. PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA, DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E POR VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO E À PARIDADE DE ARMAS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM AS CONFISSÕES DOS RÉUS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO CONFIGURADA. PENA. NECESSÁRIA CORREÇÃO EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E EM FACE DE ERRO DE CÁLCULO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

4. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das vítimas das testemunhas, aliados às confissões dos réus, tudo em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes.

5. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.

(...)

7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”

(TJ-PA - APL: 00040824320078140401 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2015, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 26/06/2015)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de
desclassificação do crime de roubo próprio para furto simples
, por entender que, apesar de ter confessado a prática do crime, não empregara qualquer tipo de arma própria ou imprópria, e que não tinha o intento de produzir grave ameaça para a consumação do delito, portanto, não há a caracterização da violência, a tipificar o crime de roubo ou, em outra hipótese, pelos objetos subtraídos serem de pouca monta.

A vítima Antônio Henrique do Carmo prestou depoimento afirmando no inquérito policial que o Réu, ao anunciar o assalto mediante grave ameaça, intimidando-o para subtrair seu aparelho celular:

“Que no dia 30/05/2018, por volta das 22h30, estava em frente a sua residência (...), ocasião em que um VEÍCULO VOYAGE, COR PRETA, com as iniciais da placa NSZ se aproximou e dois indivíduos anunciaram o assalto e apontou um objeto escuro ameaçadoramente em direção ao informante e exigiu que entregasse seu TELEFONE CELULAR DA MARCA LG, MODELO K350DS; QUE, assustado, o informante entregou o objeto, porém, conseguiu visualizar o rosto do homem que estava conduzindo o veículo; QUE, o informante não procurou de imediato a delegacia de polícia para fazer o registro do Boletim de Ocorrência referente ao roubo e, na data de hoje, soube através de um grupo de whatsapp que alguns celulares haviam sido recuperados pela polícia e ao

verificar os telefones na delegacia, reconheceu o seu;”

No mesmo sentido, o depoimento da vítima Hildery Barbosa de Freitas, também em sede policial, onde declara:

“Que na data de 30/05/2018, por volta das 23h, transitada pela Rua Holanda Rios, no Bairro Oliveira Brito, acompanhado de um amigo, ocasião em que foi abordado por dois indivíduos conduzindo um VEÍCULO VOYAGE, DE COR PRETA e mediante ameaça, subtraíram o APARELHO CELULAR DA MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO GXT1672; (...); Que, após a ação, os indivíduos evadiram-se do local no veículo, em direção a Rodovia Capanema-Bragança; Que seguiu para o Quartel da PM, onde encontrou outras vítimas de roubo relatando que dois meliantes em um veículo VOYAGE PRETO haviam sido conduzidos para a Delegacia de Polícia, onde reconheceu o adolescente de nome THIAGO TRINDADE DA SILVA e o nacional THIAGO SILVA CHIQUITA como os autores do roubo.”

As vítimas desmentem a versão do recorrente, sendo a palavra deles de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, máxime em virtude de apresentar depoimentos sólidos, possuindo prevalência sobre a palavra do réu.

Nesse sentido:

“O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o
roubo,
cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima
tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(STJ –
AgRg no AREsp 1577702/DF
,
Ministra LAURITA VAZ, DJ 18/08/2020
)
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS TANTO NO INQUÉRITO QUANTO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que não houve o prequestionamento do art. 226 do CPP. reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais, tendo a defesa deixado de opor embargos de declaração para exame da matéria, de forma que incidem as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Não fora isso, tendo o acórdão concluído que os elementos informativos do inquérito, em especial a palavra das vítimas, foram corroborados pela prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório, mormente os depoimentos dos policiais e a confissão do acusado, e que tais elementos seriam suficientes para a comprovação da autoria e da materialidade, não há falar em violação do art. 155 do CPP.

3. Outrossim, o acolhimento da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas, demandaria necessário revolvimento de provas, o que, conforme destacado na decisão agravada, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.924.674/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Outrossim, o Réu, preso em flagrante delito logo após o crime, confessou a prática delitiva, na polícia e em Juízo.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa,
não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo,
não havendo como acolher a

tese desclassificatória do crime de roubo para furto
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

4. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Logo a tese da desclassificação não se sustenta, a 1) pelo uso de grave ameaça para a concretização do tipo penal, e; 2) conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, a aplicação do princípio da insignificância para produtos de pequeno valor não atinge a subtração de aparelhos celulares, por certo, de valor razoável, bem acima de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente, e seguramente quase o valor de um salário mínimo.

Neste sentido, a jurisprudência destaca:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RÉUS REINCIDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao furto praticado mediante fraude. (AgRg no HC n. 705.654/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.) 3. Demonstrado nos autos que os réus agiram em conjunto, de forma consciente e voluntária, visando a prática do delito de furto mediante fraude, não há como afastar a qualificadora do art. 155, §4º, II, do Código Penal. 4. Analisada a dosimetria da pena por força do efeito devolutivo em profundidade da apelação criminal, sua revisão não pode conduzir à pena superior àquela aplicada na sentença, por força do princípio da non reformatio in pejus. 5. A reincidência dos réus implica a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, do Código Penal), e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restrititvas de direito e a suspensão da pena (art. 44 e 77 do Código Penal). 6. Apelações conhecidas e não providas.”

(
Acórdão 1668282
, 07024081620218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DA REINCIDÊNCIA, DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA MULTA

Quanto ao pedido de retirada da circunstância agravante da reincidência, analisando a r. sentença verifico que não há aplicação de referido gravame no seu dispositivo, motivo pelo qual nada há a se manifestar esse Relator.

Sobre a aplicação e o pagamento da pena de multa, inicialmente, destaca-se que a condição de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Já quanto às custas judiciais a que o recorrente foi condenado a pagar não lhe é dado o direito de isenção do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição, é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Porém, as jurisprudências das Cortes Superiores seguem orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções.

Confira-se trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...)

3. A dispensa do pagamento de multa e de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal que deve apreciar a hipossuficiência do réu quando a questão não tiver sido objeto de debate durante a discussão da causa. (...).”

(Acórdão n.1004105, 20140310059488APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 534/546). (Grifo nosso).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/11/2023